Tribunal: TJMT
Processo: 1000470-75.2021.8.11.0105
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000470-75.2021.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (APELANTE), DILERMANDO JOAO THIESEN FILHO - CPF: 542.590.889-04 (APELADO), DILERMANDO JOAO THIESEN FILHO - CPF: 542.590.889-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALOR INFERIOR A DEZ MIL REAIS. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. APLICAÇÃO DO TEMA N. 1.184, DO STF. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE À FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, visando à cobrança de crédito tributário no valor de
R$ 4.260,16
, sob fundamento de ausência de interesse de agir, em razão do valor reduzido da dívida e da não demonstração de medidas administrativas prévias, conforme Tema N. 1184 do STF e Resolução CNJ n. 547/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do feito sem resolução de mérito, diante da ausência de prova de tentativa de solução administrativa e protesto, sem a prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação e adoção das medidas previstas no Tema 1184 do STF.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STF (Tema n. 1184) condiciona a extinção de execuções fiscais de baixo valor à prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e ao protesto da dívida ativa.

4. A Resolução CNJ n. 547/2024 prevê a possibilidade de suspensão do processo por 90 dias para viabilizar tais medidas.

5. No caso concreto, não houve intimação específica para cumprimento das exigências previstas no Tema n. 1184/STF, tampouco foi oportunizada a suspensão para a Fazenda Pública aplicar a norma administrativa.

6. Verifica-se, portanto, violação ao contraditório e à proibição de decisão surpresa, nos termos dos arts. 9º e 10 do CPC, impondo-se o reconhecimento da nulidade da sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com abertura de prazo para que o ente público demonstre o cumprimento das medidas previstas no Tema n. 1.184/STF e na Resolução CNJ n. 547/2024.

Tese de julgamento: “
1. É nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor sem a prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação e eventual adoção das medidas previstas no Tema n. 1184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024. 2. A extinção de execuções fiscais com base na ausência de interesse processual exige o respeito ao contraditório e à oportunidade de suspensão do feito para implementação de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 9º, 10 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema n. 1.184 (RE 1.355.208); TJMT, Ap. Cív. nº 1029717-48.2023.8.11.0003, Rel. Desa. Vandymara Zanolo, 3ª CDPC, j. 05/02/2025, DJE 11/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo Município de Colniza/MT contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de igual denominação, que extinguiu, sem resolução do mérito, com base na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.184, da Repercussão Geral e na Resolução n. 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça, a Ação de Execução Fiscal ajuizada com fundamento na Certidão de Dívida Ativa n. 355, visando à cobrança de crédito tributário no valor de R$ 4.260,16, concernente à Taxa de Licenciamento de Estabelecimento.

O Apelante busca a reforma da sentença, argumentando que a extinção do feito não observou os critérios cumulativos previstos na referida normativa, uma vez que não houve inércia superior a um ano, tampouco demonstração da inexistência de bens penhoráveis.

Alega, ainda, que houve pedido de movimentação processual não apreciado pelo juízo de origem, afastando a suposta inércia.

Defende a subsistência do interesse de agir da Fazenda Pública e sustenta que a sentença contraria a autonomia do ente federativo, bem como a interpretação consolidada no âmbito da Súmula 452 do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença por vício processual, determinando o regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se

de
Recurso de Apelação Cível
,
interposto
pelo Município de Colniza/MT, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de igual denominação, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Execução Fiscal, por ele proposta.

Denota-se dos autos que o Município de Colniza propôs a Ação de Execução Fiscal, contra Dilermando João Thiesen Filho, visando ao recebimento do valor de
R$ 4.260,16, concernente à Taxa de Licenciamento de Estabelecimento.

Frustradas as tentativas de citação por carta (id. 282651395, pág. 01) e por Oficial de Justiça.

Ato continuo, em vista da edição da Resolução n. 547/2024, do CNJ, o Juiz condutor do feito, intimou a Fazenda Pública, para que se manifeste, no prazo de 5 dias, sobre o enquadramento da presente execução ao Tema 1184 e aos termos da Resolução n. 547/2024 do CNJ, notadamente quanto à sua extinção imediata (id. 282651412 pág. 01).

O Ente municipal peticiona, afirmando que o feito, não se enquadra na Resolução 547/2024 do CNJ e TEMA 1184 do STF, visto que sequer foi recebida a petição inicial, e realizada tentativa de citação da parte executada, bem como não está paralisado os autos há mais de 1 ano.

Em seguida, o Julgador singular,
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

2. Diante do exposto, RECONHEÇO a ausência de interesse processual e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (Sic. id. 282651414).

Contra essa decisão, o Município de Colniza interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da legitimidade da extinção da Execução Fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário municipal, sem que o Exequente tenha comprovado a adoção das providências prévias exigidas pelo Tema n. 1.184, do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

O Supremo Tribunal Federal, em dezembro de 2023,
julgou o Recurso Extraordinário n. 1355208/SC – Tema n. 1.184 –, concernente à existência ou não de interesse de agir das Fazendas Públicas quando batem às portas da Justiça para satisfazer créditos de reduzido valor, fixando a seguinte tese:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da tentativa de conciliação prévia, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa. Veja-se:

“Art. 1º -
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de
valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento
, em que
não haja movimentação útil há mais de um ano

sem citação
do executado ou,
ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto,
deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.” (Destaquei).

Em resumo, sob o prisma do princípio da eficiência, as execuções fiscais de baixo valor - assim consideradas aquelas cujo valor seja inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento - que estejam em curso quando da publicação do Tema n. 1.184, do STF e da Resolução n. 547/2024, do CNJ, poderão ser suspensas a pedido do exequente, para fins de comprovação das medidas previstas no item 2 da tese firmada no precedente qualificado, sob pena de extinção, por falta de interesse processual.

Entrementes, previamente à extinção, com base no artigo 10, do CPC e no item 3, da referida tese, deve ser conferida à Fazenda Pública a oportunidade de promover as medidas adequadas.

No caso vertente, verifico que, à época do ajuizamento do executivo fiscal, o valor executado era de
R$ 4.260,16, portanto, inferior ao referencial de R$ 10.000,00 (dez mil reais), estabelecido na mencionada Resolução do CNJ.

Ocorre que
o Magistrado
a quo
extinguiu o processo sem a prévia concessão ao Recorrente da oportunidade de demonstrar a adoção ou de pleitear a suspensão por 90 dias do processo para implementação das medidas previstas no Item 2, da Tese firmado no Tema n. 1.184, do STF – tentativa de conciliação/solução administrativa e protesto do título.

Diante disso, resta evidente a violação, não apenas da orientação vinculante da Suprema Corte (Tema n. 1.184), como também dos princípios do contraditório (art. 5ª, LV, da CRFB) e da não surpresa (art. 10, do CPC).

Nessa quadra, é certo que a sentença deve ser cassada para que seja possibilitada ao Recorrente a oportunidade de adotar as medidas estabelecidas no Item 2, “a” e “b”, do Tema n. 1.184/STF.

Reforçando o entendimento, perfilho o seguinte aresto desta Corte de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE O PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pelo Município de Colíder contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, pela ausência de interesse de agir, considerando a cobrança de débito fiscal inferior a R$ 10.000,00, em observância ao Tema 1184 do STF e à Resolução CNJ nº 547/2024.

2.

O município apelante pleiteou, antes da prolação da sentença, a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias para a adoção de medidas administrativas exigidas pelo Tema 1184 e pela Resolução CNJ nº 547/2024, sendo este pedido ignorado pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão

3. Analisar a nulidade da sentença proferida sem apreciação do pedido de suspensão do processo, violando o contraditório e o direito de defesa da Fazenda Pública, conforme previsto no item 3 do Tema 1184 do STF e no §5º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024.

III. Razões de decidir

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184 em regime de repercussão geral, estabeleceu que
a extinção de execuções fiscais de baixo valor deve ocorrer, somente, após oportunizado ao ente público a demonstração de prévia tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título
, salvo justificativa para sua inadequação.

5. A Resolução CNJ nº 547/2024 detalhou que, nas execuções já em curso, a Fazenda Pública pode requerer a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias para implementar as medidas administrativas necessárias à adequação das exigências do Tema 1184.

6. No caso, o município apelante requereu expressamente o sobrestamento do processo, porém o pleito foi ignorado pelo juízo, que extinguiu a execução fiscal, configurando cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reforça que a extinção de execuções fiscais de pequeno valor exige a intimação prévia e a oportunidade de suspensão do processo para adequação às normas administrativas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem, com deferimento do prazo de 90 (noventa) dias para que o Município de Colíder adote as providências administrativas previstas no item 2 do Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

Tese de julgamento:

"1. É nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor sem apreciação do pedido de suspensão do processo formulado pela Fazenda Pública, violando o contraditório e o direito de defesa, conforme o item 3 do Tema 1184 do STF.

2. A extinção de execução fiscal exige a concessão de prazo à Fazenda Pública para adoção de medidas administrativas, como tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título, conforme disposto na Resolução CNJ nº 547/2024."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 9º, 10 e 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º e 3º; Tema 1184 do STF (RE 1.355.208).

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1029717-48.2023.8.11.0003. (N.U 0003153-75.2016.8.11.0009, Relatora Desa. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025). (Negritei).

Nessa quadra, o provimento da Apelação é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Colniza, para anular a sentença recorrida e, consequentemente, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o devido prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025